Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E VEÍCULO PARTICULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA DAQUELA, QUE, PORÉM, TRAFEGAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA. CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a argumentar, genericamente, a necessidade de sua reforma, ocorre violação ao princípio da dialeticidade, que pode, entretanto, ser superado, em homenagem à primazia da decisão de mérito.
2. "Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência" (art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro). 2.1. Os veículos de polícia gozam de prioridade no trânsito, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, sendo certo que "a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas" do CTB (art. 29, VII, "d"). 2.2. Constatado, por um lado, não haver sido respeitada, pelo particular, a norma do art. 44 do CTB – uma vez que o condutor do veículo não observou o direito de preferência de passagem de viatura policial –, e, por outro, a violação, pelo condutor desta, do art. 29, VII, "d", do mesmo Código – uma vez que trafegava em velocidade acima da permitida para a via, tendo, com isso, inobservado o cuidado de segurança, ao fazer valer a prioridade da passagem –, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente de ambos os condutores e, consequentemente, a divisão proporcional da indenização devida a título de danos materiais.
3. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.